Tribunal: CARF
Processo: 10073.720822/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720822/2017-67
ACÓRDÃO
2102-003.738 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA -FILIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente (s)
o conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.738 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720822/2017-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 7a 11), o crédito tributário decorre de multa
aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei no 8.212 de 1991,
consolidado em 14/07/2017, deixar de apresentar Livros ou documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado, por meio dos TIPF e TIF
01, a apresentar, entre outros documentos, as Folhas de Pagamento e a Escrituração Contábil em
meio digital, para o período de 01/01/2013 a 31/12/2014.
O contribuinte não apresentou a escrituração contábil, quer seja em meio físico
(livros), quer seja em formato digital (ECD), infringindo, assim, o art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91,
na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 c/c art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 22.840,21, nos termos dos artigos 92 e 102 da
Lei no 8.212/91, c/c o art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 03-79.793
- 5a Turma da DRJ/BSB (folhas 133 a 139), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2014 MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária (art.33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 148 a 153), requerendo que seja o Recurso Voluntário conhecido por lhe estarem presentes os
requisitos legais, e, no mérito, lhe seja dado provimento para o cancelamento da multa imposta,
ou, caso não seja este o entendimento, para declarar a responsabilidade solidária do contabilista
PEDRO MÁRIO OLIVEIRA MARIOTINI, inscrito no CPF/MF sob o no08293578742.
Este é o Relatório.

VOTO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.738 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720822/2017-67
3
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, verifica-se que o recurso é
tempestivo, porém há inclusão de matéria diversa a que foi trazida em sede de Impugnação.
Em sede Recurso Voluntário, a recorrente requer que seja declarada a
responsabilidade solidária do contabilista, porém a questão não foi levantada na peça de
impugnação (folhas 539 a 579), não tendo sido objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância.
Desta forma, não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário, sob pena de
supressão de instancia recursal. Somente as questões previamente debatidas em 1a instância
devem ser encaminhadas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente apreciadas.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das
matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela
expressamente contraditada na peça impugnatória. A impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).”
Ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal, esta passa
a ser considerada como não impugnada e não poderá ser suscitada em outro momento
processual, em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Dito isso, o recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
As alegações constantes em Recurso Voluntário que não foram suscitadas na
impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência da preclusão processual.
Ante o exposto, não é possível conhecer do Recurso voluntário em razão da
completa inovação dos argumentos de defesa da contribuinte.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.738 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720822/2017-67
4
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 218
DF CARF MF
Original